Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-90.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO INC. IV, DO ART. 386, DO CPP – INADMISSIBILIDADE – PRÁTICA, PELO RÉU, DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME – CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO.